Tribunal: TJSP
Processo: 1005294-85.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação – Seguro de proteção financeira – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação procedente – Mútuo bancário e seguro prestamista celebrados concomitantemente, pela via eletrônica, mediante identificação biométrica e geolocalização – Proposta do seguro contendo cláusula, redigida com clareza e grafada em destaque, de não cobertura de morte e invalidez

Ementa:
Apelação – Seguro de proteção financeira – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação procedente – Mútuo bancário e seguro prestamista celebrados concomitantemente, pela via eletrônica, mediante identificação biométrica e geolocalização – Proposta do seguro contendo cláusula, redigida com clareza e grafada em destaque, de não cobertura de morte e invalidez permanente, por causas naturais, de pessoas entre 61 e 70 anos – Disposição contratual válida – Segurado que faleceu aos 62 anos de idade, por causas naturais – Cobertura indevida – Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda e inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.